Tribunal: TCU
Processo: 009.692/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1186/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) deixar de expedir determinação ao Senado Federal, com fundamento no art. 16, inciso I, parágrafo único, da Resolução-TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada anulou o Contrato 67/2022, resultante do Pregão Eletrônico 11/2022; c) dar ciência ao Senado Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 11/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de vedação à participação de instituições sem fins lucrativos no edital do certame, em afronta ao princípio da isonomia (art. 3o da Lei 8.666/1993), uma vez que os benefícios fiscais e previdenciários a que fazem jus reduzem seus custos operacionais em relação às pessoas jurídicas ou físicas legal e regularmente tributadas; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Senado Federal e à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.692/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.493/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessada: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (03.349.489/0001-08). 1.3. Órgão: Diretoria-Geral do Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Juliana Mayriques (OAB/SE 384.998) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.